Tribunal: STJ
Processo: 0001301-81.2019.8.11.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2349372 - MT(2023/0145556-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI
ADVOGADOS
: JIANCARLO LEOBET - MT010718
ALCIR FERNANDO CESA - MT017596O
WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - MT023350
AGRAVADO
: OSMAR APARECIDO GUIDELI
ADVOGADO
: NARCISO BARROS PONTES - SC052786
AGRAVADO
: DONIZETE REQUINI GONÇALVES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
FALTA
DE
DIALETICIDADE
E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por falta de dialeticidade, com incidência das Súmulas n. 283 e 284 do
STF e com fundamento no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia decorre de embargos de terceiro opostos para impedir ou
desfazer ordem de imissão de posse deferida na ação principal, sob alegação de
direito incompatível com o ato constritivo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
revogou a liminar, condenou ao pagamento de honorários de 15% sobre o valor da
causa e aplicou multa de 5% por litigância de má-fé.
4. A Corte de origem anulou a sentença por cerceamento de defesa, assegurou
manifestação sobre a contestação e produção de provas, e indeferiu a juntada
recursal de documento, com desentranhamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se deveria haver reconhecimento
liminar da prescrição como matéria de ordem pública nas causas que dispensam
instrução (art. 332, § 1o, do CPC); (ii) saber se a prescrição pode ser alegada em
Documento eletrônico VDA54870218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ecb275c7-a0b2-4872-9322-6961bd9fbc78

qualquer grau de jurisdição (art. 193, do CC); (iii) saber se a pretensão de imissão
de posse se submete ao prazo de dez anos (art. 205, do CC); (iv) saber se há
litispendência pela tríplice identidade (art. 337, § 3o, do CPC); (v) saber se há coisa
julgada (art. 337, § 4o, do CPC); e (vi) saber se decisão de mérito anterior impede
nova demanda (art. 502, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido assentou a inadequação dos embargos de terceiro para
discutir prescrição, litispendência e coisa julgada do processo principal e registrou
que tais matérias já foram rejeitadas na ação de imissão de posse, com manutenção
pela Corte local; no especial, houve dissociação entre razões recursais e
fundamentos do acórdão, o que atrai a incidência dos óbices de inadmissibilidade,
incidindo a Súmula n. 284 do STF ante a deficiência de fundamentação e a
dissociação das razões do recurso especial em face dos fundamentos determinantes
do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial
apresenta deficiência de fundamentação e não enfrenta, de modo específico, os
fundamentos determinantes do acórdão recorrido".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, § 1o, 337, §§ 3o e 4o, 502, 85, § 11,
1.022; CC, arts. 193, 205.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 284, 283.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ecb275c7-a0b2-4872-9322-6961bd9fbc78

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2349372 - MT(2023/0145556-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI
ADVOGADOS
: JIANCARLO LEOBET - MT010718
ALCIR FERNANDO CESA - MT017596O
WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - MT023350
AGRAVADO
: OSMAR APARECIDO GUIDELI
ADVOGADO
: NARCISO BARROS PONTES - SC052786
AGRAVADO
: DONIZETE REQUINI GONÇALVES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
FALTA
DE
DIALETICIDADE
E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por falta de dialeticidade, com incidência das Súmulas n. 283 e 284 do
STF e com fundamento no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia decorre de embargos de terceiro opostos para impedir ou
desfazer ordem de imissão de posse deferida na ação principal, sob alegação de
direito incompatível com o ato constritivo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
revogou a liminar, condenou ao pagamento de honorários de 15% sobre o valor da
causa e aplicou multa de 5% por litigância de má-fé.
4. A Corte de origem anulou a sentença por cerceamento de defesa, assegurou
manifestação sobre a contestação e produção de provas, e indeferiu a juntada
recursal de documento, com desentranhamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se deveria haver reconhecimento
liminar da prescrição como matéria de ordem pública nas causas que dispensam
instrução (art. 332, § 1o, do CPC); (ii) saber se a prescrição pode ser alegada em
Documento eletrônico VDA54440650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 0b1dbfde-b3c7-442c-ab7b-4efd4779e28f

qualquer grau de jurisdição (art. 193, do CC); (iii) saber se a pretensão de imissão
de posse se submete ao prazo de dez anos (art. 205, do CC); (iv) saber se há
litispendência pela tríplice identidade (art. 337, § 3o, do CPC); (v) saber se há coisa
julgada (art. 337, § 4o, do CPC); e (vi) saber se decisão de mérito anterior impede
nova demanda (art. 502, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido assentou a inadequação dos embargos de terceiro para
discutir prescrição, litispendência e coisa julgada do processo principal e registrou
que tais matérias já foram rejeitadas na ação de imissão de posse, com manutenção
pela Corte local; no especial, houve dissociação entre razões recursais e
fundamentos do acórdão, o que atrai a incidência dos óbices de inadmissibilidade,
incidindo a Súmula n. 284 do STF ante a deficiência de fundamentação e a
dissociação das razões do recurso especial em face dos fundamentos determinantes
do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial
apresenta deficiência de fundamentação e não enfrenta, de modo específico, os
fundamentos determinantes do acórdão recorrido".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, § 1o, 337, §§ 3o e 4o, 502, 85, § 11,
1.022; CC, arts. 193, 205.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 284, 283.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDMIRSON
APPARECIDO FRANCESCHINI contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por falta de dialeticidade, com incidência das Súmulas n. 283 do STF e
284 do STF, quanto às alegações de violação dos arts. 193 e 205 do Código Civil e
332, § 1o, 337, §§ 3o e 4o, e 502 do Código de Processo Civil, e com fundamento no
V, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.897-1.905.
Documento eletrônico VDA54440650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 0b1dbfde-b3c7-442c-ab7b-4efd4779e28f

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação cível, nos autos de pedido de tutela antecipada requerida em
caráter antecedente, convertido em embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.682-1.683):

APELAÇÃO
CÍVEL
–
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONVERSÃO EM
EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE IMPEDIR CUMPRIMENTO
DE DECISÃO JUDICIAL DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA FORMULADO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
IMEDIATAMENTE
APÓS
A
CONTESTAÇÃO
–
RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DE QUE A
ÁREA DEFENDIDA PELO EMBARGANTE É EXATAMENTE A MESMA
OBJETO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE, POSSUINDO, INCLUSIVE, A
MESMA ORIGEM – AFIRMAÇÃO, PELO JUIZ, DE PARTICIPAÇÃO DO
EMBARGANTE, EM CONLUIO COM O RÉU DA AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE, EM SIMULAÇÃO E FRAUDE PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE
DOMÍNIO SOBREPOSTO À ÁREA LITIGIOSA COM INTUITO DE LESAR O
EMBARGADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEDE RECUSAL –
PROVA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO DE FATO ALEGADO NA
CONTESTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – PRECLUSÃO (CPC,
–
ART. 293)
PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO “EX OFFICIO” DO VALOR ATRIBUÍDO À
CAUSA COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO
INADMISSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
PROFERIDA À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONCLUSÃO DIRETAMENTE DECORRENTE DA
PREMISSA DE IDENTIDADE DE ÁREAS – QUESTÃO CONTROVERTIDA –
AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E
PRODUÇÃO DE PROVA ACERCA DO TEMA – CERCEAMENTO DE
DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
PROVIDO. 1. A regra prevista no
do
(art. 434 do
,
art. 396
CPC/73
CPC/2015)
segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os
documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser
excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja,
decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela
parte em momento posterior, nos termos do
do
(art. 435 do
art. 397
CPC/73
, devendo ser inadmitida a juntada de documentos na sede recursal se,
CPC/2015)
como no caso, estes visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação,
qual seja, a identidade de áreas e ausência da condição de terceiro de boa-fé do
Documento eletrônico VDA54440650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 0b1dbfde-b3c7-442c-ab7b-4efd4779e28f

embargante. 2. Ultrapassada a fase do
do CPC, não deve ser acolhida
art. 293
impugnação, pelo réu, ao valor atribuído à causa, não podendo o juiz corrigi-lo “ex
officio” com base em interpretações feitas pela parte sobre informações contidas no
documento não admitido porque juntado extemporaneamente. 3. Deve ser acolhida
arguição de cerceamento de defesa e reconhecida a nulidade da sentença proferida
imediatamente após a contestação se o édito terminativo como veraz a questão
controvertida sobre a qual não foi oportunizada produção de prova, qual seja, a
identidade entre a área objeto da ordem de imissão de posse objeto dos Embargos de
Terceiro e a área sobre a qual o embargante alega ter direito incompatível com o ato
constritivo.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1.766-1.767):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROVIDO PARA ANULAR, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SENTENÇA
PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO PELO EMBARGANTE E PRODUÇÃO DE
PROVA ACERCA DO TEMA CONTROVERTIDO – INADMISSÃO, PELO
ACÓRDÃO, DE JUNTADA, NA SEDE RECURSAL, DE DOCUMENTO
ANTIGO, MAS ALEGADAMENTE INACESSÍVEL – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO ENTRE A INADMISSÃO DA JUNTADA E A ORDEM DE
DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS RECURSAIS – INOCORRÊNCIA –
INSISTÊNCIA NA TESE DE QUE O DOCUMENTO ERA INACESSÍVEL –
INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO –
ALEGAÇÃO,
PELO
APELANTE,
DE
OMISSÃO
ACERCA
DAS
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA
MATERIAL RELACIONADAS AO PROCESSO PRINCIPAL DE ONDE
ORIGINADO O ATO CONSTRITIVO ENSEJADOR DA OPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE
– PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da
matéria. 2. Provido o Recurso de Apelação Cível para anular a sentença por
cerceamento de defesa, a ordem de desentranhamento de documento exibido na sede
recursal, cuja juntada não foi admitida sob a estrita ótica adotada no julgamento do
apelo, não impede seu conhecimento pelo magistrado de Primeiro Grau quando da
abertura da instrução probatória, especialmente se, como no caso, referido
documento já tinha sido juntado a outro processo judicial, ensejando, assim, adoção,
pelo juiz, das providências dos arts. 371 e 372 do CPC. 3. Os Embargos de Terceiro
têm rito processual especial sumário encerrado por sentença de natureza jurídica
constitutiva negativa e visam única e exclusivamente impedir ou desfazer constrição
judicial incidente sobre bem ou direito de pessoa alheia à lide detentora de direito
Documento eletrônico VDA54440650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 0b1dbfde-b3c7-442c-ab7b-4efd4779e28f

incompatível com o ato constritivo. Assim, para que lhe seja assegurada a tutela
jurisdicional inibitória vindicada, compete ao embargante demonstrar a existência
de atual ou iminente constrição judicial, sua condição de terceiro prejudicado, e, por
fim, a detenção de direito incompatível com o ato constritivo, não podendo valer-se
desse procedimento especial para discutir matérias que fujam desse espectro de
cognição judicial limitada, o que impede a alegação de questões preliminares e
prejudiciais de mérito relacionadas ao processo principal e a formulação de pedidos
diversos da proteção contra o ato constritivo. 4. A exigência do prequestionamento
deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar
expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou
constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é
pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito
exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos
recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria,
e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do
do CPC, sob
art. 1.022
pena de rejeição.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 332, § 1o, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal deixou de
reconhecer liminarmente a prescrição como matéria de ordem pública nas causas
que dispensam instrução, embora tenha afirmado o cerceamento de defesa e
anulado a sentença;
b) 193 do Código Civil, já que a prescrição poderia ser alegada em
qualquer grau de jurisdição e não foi apreciada;
c) 205 do Código Civil, pois a pretensão de imissão de posse estaria
sujeita ao prazo de dez anos, que teria transcorrido entre 2004 e 2016;
d) 337, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto haveria
litispendência pela repetição de ação em curso, com tríplice identidade de partes,
causa de pedir e pedidos;
e) 337, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que haveria coisa
julgada pela repetição de ação já decidida por decisão transitada em julgado; e
Documento eletrônico VDA54440650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 0b1dbfde-b3c7-442c-ab7b-4efd4779e28f

f) 502 do Código de Processo Civil, visto que a decisão de mérito
anterior teria se tornado imutável e indiscutível, impedindo nova actio com os
mesmos fundamentos.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição, a
litispendência e a coisa julgada material, e se extinga a ação principal de imissão
de posse sem resolução de mérito ou se reforme o acórdão recorrido para acolher
as matérias de ordem pública. Requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a violação dos dispositivos federais indicados e se determine a
apreciação expressa dessas questões pelo Tribunal de origem.
Contrarrazões às fls. 1.822-1.859.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de embargos de terceiro em que a
parte autora pleiteou o desfazimento ou a inibição da ordem de imissão de posse
deferida na ação principal de imissão de posse, afirmando deter direito
incompatível com o ato constritivo.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos de terceiro, revogou a liminar, condenou o autor a honorários de 15%
sobre o valor atualizado da causa e aplicou multa de 5% por litigância de má-fé.
A Corte de origem reformou a sentença, anulando-a por cerceamento de
defesa, para facultar a manifestação sobre a contestação e a produção de provas,
inclusive documentais, acerca dos fatos controvertidos, e indeferiu a juntada de
documento novo em sede recursal, determinando seu desentranhamento.
I - Arts. 332, § 1o, 337, §§ 3o e 4o, e 502 do CPC e 193 e 205 do CC
Acerca da prescrição, litispendência e coisa julgada, o Tribunal
,
a quo
nos embargos de declaração, asseverou o seguinte (fls. 1.772-1.773):
Documento eletrônico VDA54440650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 0b1dbfde-b3c7-442c-ab7b-4efd4779e28f

Melhor dizendo, não cabe ao pretenso terceiro embargante alegar falta ou
desacerto na análise de questões de ordem pública no processo principal, como
ocorre no caso.
Todas as questões alusivas à suposta prescrição, litispendência, ofensa à coisa
julgada material e carência da ação principal, não podem ser conhecidas nos
Embargos de Terceiro, notadamente porque esse procedimento especial sumário
visa apenas evitar que a decisão judicial atinja a esfera patrimonial do terceiro e seu
direito incompatível com o ato constritivo, sem, contudo, imiscuir-se na discussão
sobre o acerto técnico, embasamento jurisprudencial e melhor interpretação da
norma legal do pronunciamento do juiz, até porque o ordenamento jurídico pátrio
elenca, inclusive para os terceiros potencialmente prejudicados, diversos
instrumentos recursais para submissão das decisões judiciais ao crivo das instâncias
superiores.
Essa conclusão se faz ainda mais relevante no caso, pois, como se vê muito
claramente, não houve prolação de sentença nos autos da ação de Imissão de Posse
onde proferida a ordem que o embargante Edmirson Francheschini entende ser
incompatível com direito seu; já foram arguidas e rejeitadas, naqueles autos, as teses
de prescrição, litispendência, violação à coisa julgada e carência da ação, e, ainda, a
decisão foi mantida por esta Corte quando do desprovimento do RAI no 1009547-
40.2018.8.11.0000.
Assim, as arguições não merecem acolhimento.
Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram
ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a
jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de
Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam
viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não
comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos
requisitos do
do CPC, sob pena de rejeição.
art. 1.022

Desse modo, diferentemente da alegação do agravante, observa-se que a
instância ordinária afirmou que não houve prolação de sentença nos autos da
imissão de posse, bem como que as matérias de prescrição, litispendência e ofensa
à coisa julgada — objeto do presente recurso

— foram analisadas e
rejeitadas naqueles autos, decisão que restou mantida pela Corte Estadual.
Nas razões do recurso especial, por sua vez, a parte agravante limitou-se
a reiterar as razões do recurso de apelação, deixando de rebater integralmente tais
fundamentos, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação da
Documento eletrônico VDA54440650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 0b1dbfde-b3c7-442c-ab7b-4efd4779e28f

Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"), pois os argumentos encontram-se dissociados dos fundamentos do
acórdão recorrido.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54440650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 0b1dbfde-b3c7-442c-ab7b-4efd4779e28f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.349.372 / MT
Número Registro: 2023/0145556-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013018120198110018 13018120198110018
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI
ADVOGADOS : JIANCARLO LEOBET - MT010718
ALCIR FERNANDO CESA - MT017596O
WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - MT023350
AGRAVADO
: OSMAR APARECIDO GUIDELI
ADVOGADO
: NARCISO BARROS PONTES - SC052786
AGRAVADO
: DONIZETE REQUINI GONÇALVES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:39
Código de Controle do Documento: 5357cf18-2b80-46a9-ac37-f0c91d4c6cfc

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:39
Código de Controle do Documento: 5357cf18-2b80-46a9-ac37-f0c91d4c6cfc